Tribunal: STF
Processo: RE 71916
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-09-22
Data de publicação: 1972-09-22

Ementa:
- Terras do Estado de Mato Grosso. Ação anulatória de títulos provisórios, cumulada com cominatória para impedir a expedição dos definitivos e com interdito possessório. Execução realizada com excesso e, em parte, sem título executório. 
Recurso extraordinário conhecido e parcialmente provido.